Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ENCARGOS LEGAIS. ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NÃO INDICADO. CONTRADITÓRIO.

1. Em relação à incidência dos encargos previstos no artigo 523 do CPC sobre a condenação, o acréscimo da multa de 10% e de honorários de advogado de 10% decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, não correspondendo ao pagamento o depósito com a finalidade afastar os efeitos da mora.

2. Em outras palavras, se a parte executada manifesta sua resistência, por meio de impugnação, ao cumprimento de sentença, incidem os encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil.

3. Quanto ao excesso de execução, decorrente do cálculo equivocado da correção monetária incidente sobre o dano moral, verifica-se que a planilha que acompanhou a petição inicial (ID 167016234 dos autos de origem), não identifica de forma clara o termo inicial utilizado para o cálculo da correção monetária.

4.Desse modo, deve ser facultado o exercício do contraditório, para que a parte agravada apresente planilha de débito em que demonstre, com clareza, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, na forma estabelecida no título executivo judicial, diante da ausência de informações precisas na planilha que instruiu o cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.